Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos dos §§2o e 3o do art. 702, do CPC, quando se alegar que o autor pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à requerida declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. 2.1. Na hipótese, não obstante tenha combatido o valor cobrado, a ré embargante não comprovou, de forma inequívoca, a existência de valores a serem compensados, sequer cuidou de juntar aos autos planilha com o valor que entenda correto, deixando, portanto, de cumprir a determinação constante da norma legal.
3. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.